Tribunal: STF
Processo: HC 98182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO. Uma vez impetrado habeas corpus ante o 
   excesso de prazo, vindo o Superior Tribunal de Justiça a declarar o 
   prejuízo de idêntica medida em face de sentença, incumbe ao 
   impetrante, profissional da advocacia, aditar a inicial, sob pena de
   vir a concluir-se pela perda de objeto da impetração.